Tribunal: TJMT
Processo: 0014761-81.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014761-81.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA TELES - CPF: 974.957.008-15 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ALBERTO KUNNTZ - CPF: 124.632.569-15 (APELADO), CARLOS MASSON NETO - CPF: 405.079.208-72 (APELADO), MARIA DE CAMARGO MASSON - CPF: 629.344.301-20 (APELADO), ROSA MARIA SOCORRO MASSON - CPF: 487.680.491-53 (APELADO), DAIR DA SILVA - CPF: 002.614.698-35 (APELADO), GENTIL DA SILVA MALAQUIAS - CPF: 149.731.898-04 (APELADO), GREGORIO DIONIZIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 162.572.192-72 (APELADO), HILARIO LOPES - CPF: 024.632.709-00 (APELADO), JOSE ANTONIO NESPOLO - CPF: 225.580.040-34 (APELADO), LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 238.821.820-91 (APELADO), OSVALDO FRANCA - CPF: 079.987.081-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
–
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
–
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA
–
APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO
–
PRECLUSÃO E COISA JULGADA INTERNA
–
DEPÓSITO JUDICIAL
–
EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO
–

RECURSO DESPROVIDO
.

O cumprimento individual de sentença coletiva que contenha critérios objetivos de apuração do débito prescinde de liquidação prévia quando o quantum pode ser definido por simples cálculo aritmético.

A tese firmada em recurso repetitivo aplica-se imediatamente aos processos em curso, inexistindo direito adquirido a orientação jurisprudencial anterior.

Matéria decidida em fase anterior do processo, inclusive quanto à incidência de juros remuneratórios, submete-se à preclusão e à coisa julgada interna, vedada sua rediscussão em impugnação ao cumprimento de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014761-81.2010.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADOS:

CARLOS MASSON NETO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Jamilson
Haddad Campos
, da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0014761-81.2010.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CARLOS MASSON NETO
e
OUTROS
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação, condenando a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais, o apelante requer preliminarmente a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recorrente articula suas razões em torno de quatro eixos principais.

Primeiro
, alega inobservância de decisão do Superior Tribunal de Justiça relacionada ao Tema 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentenças coletivas genéricas.

Sustenta que o STJ determinou a suspensão de todos os processos que discutem essa questão para fixar uma tese repetitiva, e que o presente caso se enquadra exatamente nessa situação, pois se trata de cumprimento individual de sentença coletiva.

Argumenta que o banco requereu diversas vezes a suspensão do processo e a prévia liquidação da sentença, mas o juízo singular não apreciou adequadamente essa matéria, configurando negativa de prestação jurisdicional e violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ressalta que a ausência de manifestação sobre a questão da liquidação implica em rito processual indevido, matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

Em
segundo lugar
, o recorrente alega inaplicabilidade do Tema 677 do STJ
(que
define que o depósito judicial, seja para garantia do juízo ou penhora de ativos financeiros

não afasta a mora do devedor
)
, argumentando que a discussão sobre sua incidência sequer constou da petição inicial ou foi debatida nos autos, emergindo unilateralmente do executado após longo tempo de tramitação processual e após o depósito judicial realizado pelo banco.

Sustenta que o banco opôs ações declaratórias contra a incidência desse tema, mas o juízo se manteve silente sobre as questões levantadas, manifestando-se apenas sobre o bloqueio integral do valor.

Renovou a arguição na impugnação à penhora, mas novamente a decisão restou silente, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Argumenta que o Tema 677 era inexistente ao tempo do depósito efetuado pelo banco e que o ato de depósito deve surtir efeitos na forma da legislação e jurisprudência vinculante em vigor à época, quando prevalecia a tese firmada no julgamento do REsp
nº
1.348.640/SP.

Aponta ainda que sequer ocorreu o trânsito em julgado da revisão do Tema 677 do STJ.

Sustenta que a decisão que entendeu pela incidência do tema 677 é nula de pleno direito, por ausência de intimação para se manifestar sobre o tema, pela decisão surpresa sem
ouvir previamente o requerido, e apesar de provocado em razões dos declaratórios, por ausência de manifestação sobre o ponto, violando o artigo 10 do Código de Processo Civil.

Em
terceiro lugar
, o recorrente alega violação à coisa julgada pela inclusão de expurgos posteriores e juros remuneratórios no cálculo da contadoria.

Sustenta que a decisão do juízo que acolheu parcialmente a impugnação manejada pelo banco dispôs apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária e honorários, nada dizendo sobre eventual inclusão de expurgos posteriores.

Contudo, a contadoria judicial, sem qualquer determinação do juízo, incluiu referido encargo por conta própria, desconsiderando a decisão anteriormente proferida e violando a coisa julgada no título exequendo.

Argumenta que a indevida inclusão de expurgos posteriores implica em excesso de constrição de ativos financeiros e que não houve preclusão como indevidamente consta na sentença.

Do mesmo modo, alega que a contadoria incluiu juros remuneratórios no cálculo, encargo não previsto no título exequendo e que contraria o repetitivo 887 do STJ, que estabelece que descabe a inclusão de remuneratórios se inexistir condenação expressa.

Sustenta que a liquidação deve observar o título judicial que foi constituído nos seus exatos limites, razão pela qual os cálculos não precluem, mormente quando em desacordo com a coisa julgada, invocando violação aos artigos 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Por fim, o recorrente alega que o cálculo da contadoria não abateu o valor do depósito judicial já existente nos autos, não obstante a petição do banco nesse sentido.

Sustenta que apesar da arguição do banco, o juízo ao homologar o cálculo deixou de considerar que nos autos já havia um depósito no valor de R$943.656,09
(novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e nove centavos)
desde o ano de 2013, razão pela qual o cálculo está viciado e merece ser declarada nula a decisão que o homologou e todos os atos posteriores

(
I
d. 331851945).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e preclusão consumativa, argumentando que a homologação dos cálculos e a questão dos valores já levantados foram objeto de decisões anteriores não recorridas.

No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que os cálculos seguiram os parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública e que o apelante busca rediscutir matérias já estabilizadas

(
I
d. 331851949).

O preparo foi recolhido (
I
d. 332422880).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A
contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a satisfação integral da obrigação.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, já consignado que há procedimento próprio para sua apreciação, nos termos do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, inexistindo espaço técnico para seu exame no bojo do julgamento de mérito, razão pela qual passo à análise das teses recursais.

No primeiro eixo argumentativo, o apelante sustenta nulidade do processo por ausência de prévia liquidação da sentença coletiva, invocando o Tema 1
.
169 do Superior Tribunal de Justiça e alegando negativa de prestação jurisdicional.

A insurgência não procede.

A sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 fixou critérios objetivos para apuração das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, estabelecendo índices e marcos temporais determinados.

Trata-se, portanto, de título executivo judicial determinável por simples cálculo aritmético, o que afasta a necessidade de liquidação prévia por arbitramento ou por artigos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO. AFASTADA.
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA
. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O prazo de
prescrição para a execução individual de sentença coletiva pode ser interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada por legitimados para ações coletivas. 2. Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com efeitos indistintos aos beneficiários da decisão. 3. O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser processado no foro do domicílio do exequente ou no foro de prolação da sentença coletiva. 4.
A apuração do quantum
debeatur
com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia
. 5. Juros remuneratórios e correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, são devidos nos cálculos do débito, nos termos do título executivo. 6. São devidos honorários advocatícios em execuções individuais de sentença coletiva, nos moldes da Súmula 345 do STJ. (...)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00065241620178110008, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE
– SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, § 2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, § 2º, do CPC.
2. O
título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre
as parte
em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum
debeatur
pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.
”

(TJ-MT 10021918620218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes firmados no contexto dos expurgos inflacionários, assentou que, quando o título executivo contém parâmetros definidos, o cumprimento individual pode se desenvolver mediante cálculo, sem fase autônoma de liquidação. Não há, assim, subversão do rito processual.

Além disso, não se verifica ordem específica de suspensão nacional que alcançasse este processo, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. A mera afetação de tema repetitivo não implica paralisação automática universal dos feitos, sendo indispensável determinação expressa nesse sentido.

De outro lado, a questão relativa à necessidade de liquidação foi suscitada em momento processual pretérito, tendo sido objeto de decisão interlocutória e de agravo de instrumento, o que conduziu à estabilização do entendimento adotado no processo. Ainda que se trate de matéria que, em tese, possa ser qualificada como de ordem pública, não é imune à preclusão quando já enfrentada e
decidida no curso do processo, com exaurimento das vias recursais cabíveis.

Não há, portanto, negativa de prestação jurisdicional nem nulidade por rito indevido.

No segundo eixo, o apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, alegando decisão surpresa, violação ao art. 10 do CPC e inexistência de trânsito em julgado da revisão do referido tema.

Também aqui não assiste razão ao recorrente.

A discussão acerca da incidência do Tema 677 foi travada nos autos, inclusive com oposição de embargos de declaração, oportunidade em que o magistrado enfrentou o núcleo da controvérsia, reconhecendo a preclusão das matérias já decididas e reafirmando a regularidade do cálculo homologado. Não se verifica decisão fundada em fundamento inédito sem prévia oitiva das partes.

A jurisprudência vinculante, por sua natureza interpretativa, incide sobre situações em curso, inexistindo direito adquirido a regime jurisprudencial anterior.

A eventual revisão ou consolidação de tese não exige trânsito em julgado específico para que seja aplicada, bastando sua eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

De todo modo, a sentença recorrida não se apoiou exclusivamente no Tema 677, mas sim na constatação de que as matérias ventiladas já haviam sido decididas e não impugnadas oportunamente, circunstância que atrai a incidência da preclusão.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DOS PLANOS COLLOR I E
COLLOR II COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:
A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ aplica-se imediatamente, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma
. O depósito judicial possui natureza de garantia do juízo e não extingue os efeitos da mora até o efetivo pagamento. A inclusão dos expurgos inflacionários posteriores na execução individual de sentença coletiva constitui mera atualização monetária e não viola a coisa julgada
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00504314420148110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

No terceiro eixo, o banco sustenta violação ao Tema 887 do STJ, ao argumento de que houve indevida inclusão de juros remuneratórios nos cálculos, não previstos no título executivo.

A sentença de origem esclareceu que a incidência dos juros remuneratórios foi expressamente determinada em decisão interlocutória proferida em 05
/02/
2014 (I
d.
42341053), a qual consignou, de forma inequívoca, a aplicação dos juros remuneratórios de 0,5% de forma capitalizada.

Referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, tendo o Tribunal mantido o entendimento adotado.

Operou-se, assim, preclusão máxima quanto a esse capítulo decisório, com formação de coisa julgada interna.

A estabilidade das decisões judiciais constitui garantia fundamental insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A superveniência de precedente qualificado não possui efeito rescisório automático sobre decisão já estabilizada no mesmo processo.
Eventual adequação ao precedente deveria ser buscada pela via própria, não sendo possível rediscutir incidentalmente matéria acobertada pela coisa julgada.

Nesse contexto, não há omissão nem violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois o magistrado enfrentou precisamente o fundamento determinante da controvérsia, qual seja, a preclusão.

Neste viés:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – QUESTÃO JÁ DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO
– ILEGITIMIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO POSSUÍA SALDO NO PERÍODO DO PLANO VERÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ­– POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES –CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
. Inteligência do art. 507, do CPC. Na espécie, a parte não pode discutir novamente a questão afeta a incidência de juros remuneratórios nos cálculos efetuados pela contadoria judicial, por estar cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa, uma vez que já foi objeto de recurso em momento anterior. In
casu
, os documentos juntados à inicial, são suficientes para demonstrar que os exequentes eram poupadores à época do plano verão, inexistindo qualquer prova em sentido contrário, mormente pelo fato da cópia parcial de extrato bancário apresentado pelo executado ser insuficiente para esse fim. Conforme entendimento do STJ, em sede de recuso repetitivo, é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito
exequendo, em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento, na chamada correção monetária plena, não configurando ofensa à coisa julgada. Nos termos da jurisprudência do STJ
e também
deste Tribunal, o índice utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionários é o INPC
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10193677320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Quanto à alegada violação à coisa julgada pela inclusão de expurgos posteriores e juros remuneratórios no cálculo da contadoria, igualmente não se verifica irregularidade.

Os cálculos foram homologados em decisão anterior não impugnada, gozando a contadoria judicial de presunção relativa de legitimidade. Não há demonstração técnica específica de erro aritmético ou de extrapolação objetiva dos limites do título. A mera discordância genérica não é suficiente para infirmar cálculo já estabilizado.

Por fim, no tocante ao alegado não abatimento de depósito judicial anterior, a sentença consignou expressamente que o cálculo apresentado já deduziu o valor anteriormente vinculado aos autos e levantado pela parte credora.

O apelante não demonstrou, de forma analítica e concreta, equívoco matemático específico apto a caracterizar excesso de execução.

Em síntese, as razões recursais buscam rediscutir matérias já decididas, atingidas pela preclusão e pela coisa julgada interna, sem apontar vício processual ou erro de cálculo efetivamente comprovado.

A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem
em
mais
2%

(dois por cento)
sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026